Tribunal: TJBA
Processo: 0308626-04.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308626-04.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BM VENDING ALIMENTOS E SERVICOS LTDA Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PAGAMENTO MEDIANTE ADESÃO A PROGRAMA DE ANISTIA FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da extinção da execução fiscal pelo pagamento mediante adesão a programa de anistia fiscal, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia reside em definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal extintos por perda do objeto e, em caso positivo, qual a base de cálculo adequada para sua fixação, considerando a alegação de bis in idem em relação aos honorários pagos na adesão ao programa de anistia fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos casos de perda do objeto dos embargos à execução fiscal em decorrência da extinção da execução pelo pagamento, os honorários advocatícios são devidos por força do princípio da causalidade, expressamente previsto no art. 85, § 10, do CPC, que estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 4 - A análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura. No caso, ao opor os embargos, o contribuinte deu causa à instauração do processo e à atuação do Estado, tornando inafastável a aplicação do princípio da causalidade. 5 - Não há bis in idem entre os honorários advocatícios quitados em sede administrativa quando da adesão ao programa de anistia e os honorários sucumbenciais devidos nos embargos à execução. Os honorários de cobrança administrativa possuem natureza administrativa e se relacionam à atividade de análise e cobrança da dívida tributária, não se confundindo com os honorários sucumbenciais, que possuem natureza eminentemente processual, conforme entendimento que vem se firmando no STF (ADI's 6.167, 5.910 e 7.014), no STJ (REsp n. 1.525.388/SP - Tema 969) e nesta Corte estadual. 6 - A base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve corresponder ao proveito econômico obtido, que no caso concreto equivale ao valor efetivamente pago pelo apelante quando da adesão ao programa de anistia fiscal, e não ao valor original da causa. Revela-se desproporcional calcular os honorários sobre o valor original da dívida quando o contribuinte pagou valor reduzido em virtude dos benefícios do programa de anistia, sob pena de impor ônus superior ao próprio débito quitado. 7 - O percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos procuradores do Estado, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão incidir sobre o valor efetivamente pago quando da adesão ao programa de anistia fiscal, mantido o percentual fixado na sentença. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 10 e 485, VI; CTN, art. 156, I; Lei Estadual nº 12.903/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.509.630/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/9/2023; STJ, REsp n. 1.525.388/SP (Tema 969); STF, ADI's 6.167, 5.910 e 7.014; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0335084-49.2015.8.05.0001.2.EDCiv, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 03281195520158050001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 31/08/2022; TJ-RJ, Apelação nº 00730304920138190021, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 22/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0308626-04.2013.8.05.0150, em que figura como apelante BM VENDING ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04